Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-62.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: IZABELA ARANA RODRIGUES ALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: IZABELA ARANA RODRIGUES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
04/11/2020
Número: 0600070-62.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600442-63.2020.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Filiação Partidária -
Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600070-
62.2020.6.16.0082, que indeferiu a liminar requerida, tendo em vista não existir a probabilidade do
direito, requisito necessário para sua concessão, nos termos do artigo 300 do CPC e julgou
improcedente o requerimento apresentado. (Requerimento de regularização de filiação partidária,
apresentado por Izabela Arana Rodrigues ao Partido Social Democrático - PSD de Jundiaí do
Sul/PR para poder concorrer ao cargo de vice prefeita, sob a alegação de que em 07 de outubro de
2019 apresentou ficha de filiação partidária ao Partido Social Democrático - PSD de Jundiaí do
Sul/PR e que este, por desídia, não incluiu seu nome entre os filiados do partido e juntou aos autos
ficha de filiação (ID n. 6122680) e informou que, também que desde a data citada acima, faz parte da
Comissão Provisória Municipal do PSD (ID n. 6122681); recurso com pedido de tutela de urgência).
RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IZABELA ARANA RODRIGUES ALVES (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15841
966
02/11/2020 12:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.703

RECURSO ELEITORAL 0600070-62.2020.6.16.0082 – Jundiaí do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: IZABELA ARANA RODRIGUES ALVES
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – LEI Nº9.096/1995. RESOLUÇÃO TSE nº23.596/2019 -
RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO AO PARTIDO – APLICAÇÃO DA
SÚMULA 20 DO TSE – MEMBRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA.
COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
INCLUSÃO TEMPESTIVA DOS DADOS ANTES DO FINAL DO PRAZO
PARA FILIAÇÃO. FILIAÇÃO COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1.Os documentos acostados aos autos pela recorrente, mormente a
certidão da Justiça Eleitoral – SGIP, são aptos a comprovar a
tempestividade da filiação para fins de concorrer ao pleito Eleições 2020.
2.Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, uma vez que a ficha de
filiação vem corroborada pela comprovação da eleição do filiado para
compor o Órgão partidário municipal.
3.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu
do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Num. 15841966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212070041900000015264692
mero do documento: 20110212070041900000015264692

Curitiba, 30/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por IZABELA ARANA RODRIGUES ALVES ,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 82ª
com pedido de medida cautelar antecipada,
Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que indeferiu seu Pedido de Regularização Partidária
ajuizado pela recorrente buscando o reconhecimento de sua filiação ao PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD de Jundiaí do Sul/PR, para o fim de concorrer ao cargo de vice-prefeita
pelo Partido, nas Eleições de 2020.
2.Referida decisão julgou improcedente seu pedido de reconhecimento da filiação partidária ao
PSD de Jundiaí do Sul, por entender que as provas juntadas aos autos não são contundentes a
embasar as alegações da recorrente, pois até 29.03.2020 continuava filiada ao PSC daquele
município, e que o cancelamento da filiação ocorreu somente em 30.03.2020, com a
protocolização do requerimento de desfiliação no Cartório Eleitoral.
3.A recorrente alegou, preliminarmente, que houve ofensa ao princípio do contraditório e ampla
defesa, porquanto o juízo
julgou o feito de maneira antecipada, sem o devido
a quo
processamento dos autos.
4.No mérito sustentou que com o intuito de concorrer ao pleito vindouro, decidiu filiar-se ao
PSD, o que ocorreu em 07.10.2019, conforme ficha de filiação partidária em anexo, e que,
acreditando estar tudo certo, passou a integrar o órgão partidário municipal na condição de
tesoureira a partir de 27.08.2019, conforme ata em anexo. Ademais, afirmou que na convenção
municipal do PSD de 16.09.2020 seu nome foi escolhido para concorrer ao cargo de
Vice-prefeita de Jundiaí do Sul.
5.Pugnou, ainda, pela concessão de medida liminar de antecipação dos efeitos do recurso, haja
vista presentes os requisitos para tanto, pois a verossimilhança do direito invocado está
demonstrada nos documentos juntados e a urgência se extrai do período eleitoral já em curso.
6.Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, com a manutenção da sentença exarada,
considerando que a ficha de filiação juntada é documento unilateral, bem como que o fato da
recorrente integrar a Comissão Provisória do PSD não é suficiente a comprovar sua filiação,
uma vez que inexiste prova de que tal cargo é ocupado exclusivamente por filiados (Id
12506916).
7.A liminar deixou de ser conhecida diante da apreciação do pedido em sede de Tutela
Antecedente nº0600442-63.2020.6.16.0000, que foi indeferida diante da ausência do perigo de
. Determinou-se, contudo, a suspensão do julgamento do
perecimento do direito da autora
Requerimento de Registro de Candidatura da autora até o julgamento por este Tribunal do
presente Recurso, diante da notícia de ajuizamento de Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura, fundada na ausência de filiação, naqueles autos.
8.Em sede deste Regional, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso,pois, além da ficha de filiação juntada há
Num. 15841966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212070041900000015264692
mero do documento: 20110212070041900000015264692

certidão da Justiça Eleitoral comprovando que a eleitora é Tesoureira do Partido Social
Democrático desde 07.10.2020, tratando-se de documento constituído de fé-pública (Id
13581316).
É o relatório.

VOTO

1.O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual merece conhecimento.
2.Preliminarmente, a recorrente alega ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa,
porquanto o juízo
julgou o feito de maneira antecipada, sem o devido processamento dos
a quo
autos.
3.Com efeito, verifica-se que de fato, ao analisar o pedido liminar, o juiz eleitoral julgou
improcedente o requerimento da autora, sem sequer abrir vista ao Ministério Público Eleitoral, o
que, em princípio, poderia ensejar error in procedendo.
4.Todavia, diante da existência de provas suficientes para o julgamento da causa nesta
instância e encontrando-se ela madura, pelo princípio da primazia do mérito, passa-se a
julgá-la.
5.Extrai-se dos autos que a recorrente IZABELA ARANA RODRIGUES ALVESpretende a
reforma da decisão para declarar sua regular filiação ao Partido Social Democrático - PSD de
Jundiaí do Sul-Pr, a fim de concorrer ao cargo de vice-prefeita pelo Partido, nas Eleições de
, cujo registro aguarda julgamento.
2020
6.Alega que no intuito de se candidatar nas eleições, filiou-se ao PSD em 07.10.2019, conforme
ficha de filiação partidária em anexo e que, por desídia do partido, não constou da lista de
filiados do partido no TSE. Afirma que acreditou estar filiada, tanto que passou a integrar o
órgão partidário municipal, na condição de Tesoureira, a partir de 27.08.2019, conforme ata em
anexo. Ademais, seu nome foi escolhido em Convenção para disputar as eleições no cargo de
vice-prefeita pelo PSD.
7.Inicialmente, necessário ressaltar que para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve
atender à exigência legal de filiação partidária, nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição
Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10 da Res. TSE nº23.609/2019.
8.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/95 quanto ao procedimento para filiação partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
Num. 15841966 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212070041900000015264692
mero do documento: 20110212070041900000015264692

§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
9.Por sua vez o artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019 regula a aplicação do contido no
supracitado artigo da Lei dos Partidos Políticos, nos seguintes termos:
Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez
dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o
disposto no art.16 desta resolução.
10.Em relação ao ano de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Portaria nº357/2020,
fixando o dia 16.06.2020como prazo máximo para que os partidos inserissem os nomes dos
(
).
filiados prejudicados em relação especial, via Sistema FILIA link
11.Desta forma, vê-se que a recorrente deixou passar todos os prazos para a regularização de
sua filiação partidária, tendo protocolado o pedido de regularização em 23.09.2020.
12.Inobstante, o Tribunal Superior Eleitoral consolidou entendimento no sentido de que a
filiação partidária pode ser comprovada por outros meios, desde que os documentos
comprobatórios não sejam produzidos unilateralmente e destituídos de fé pública, conforme
dispõe a Súmula nº20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que
trata o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé públic
a.
13.E no caso dos autos, vislumbro a comprovação necessária a fim de reconhecer a Filiação
partidária da recorrente ao PSD de Jundiaí do Sul-PR.
Num. 15841966 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212070041900000015264692
mero do documento: 20110212070041900000015264692

14.Com efeito, foi juntada a Ficha de Filiação (Id 12505366) datada de 07.10.2020, com
assinatura da eleitora e do partido, que, embora seja um documento unilateral, é corroborada
pela
), da qual se depreende que a
certidão emitida pela Justiça Eleitoral - SGIP (12505416
recorrente
no cargo de
é membro da comissão provisória do PSD De Jundiaí do Sul,
para o exercício de
a
.
Tesoureira
07.10.2020
31.12.2024
15.Referida certidão possui fé-pública e dela se depreende que a composição foi incluída pelo
partido no sistema e validada em 15.10.2019, ou seja, antes do fim do prazo para filiação
partidária para às Eleições de 2020 – 04.04.2020.
16.Em que pese a recorrente não ter promovido nenhuma diligência a fim de garantir sua
filiação para o pleito 2020, permanecendo inerte até findar o prazo para inclusão em lista
especial, sua eleição para compor o Órgão de Direção do partido e a sua inclusão como
membro no SGIP antes do final do prazo para o encerramento da filiação partidária, é apta a
comprovar a filiação requerida.
17.Para corroborar o entendimento adotado, a jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral,
como segue:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA.
CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA Nº20/TSE.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº30/TSE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL.
DESPROVIMENTO. In casu, o Tribunal a quo, instância exauriente na análise dos fatos e
provas, assentou que a candidata comprovou ser filiada a partido político – juntou aos autos
certidão de composição do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Raposa/MA, emitida pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), de
responsabilidade da Justiça Eleitoral, na qual aparece como secretária–geral e secretária de
Mulheres, respectivamente, nos períodos de 2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017 e
1º.1.2018 a 1º.1.2021 –, razão pela qual deferiu seu registro de candidatura ao cargo de
deputado estadual no pleito de 2018. 2.Nos termos da Súmula nº20/TSE, outros meios
idôneos são admitidos para provar a filiação de candidato que não constou na relação
oficial de filiados enviada à Justiça Eleitoral, desde que não sejam documentos
produzidos unilateralmente por partidos e candidatos. 3.A certidão da Justiça Eleitoral
que atesta a condição de membro de órgão diretivo do partido político é dotada de fé
pública e, portanto, consubstancia documento apto a comprovar a filiação partidária.
4.O entendimento explicitado pela Corte Regional está em consonância com a
Precedentes.
jurisprudência desta Casa, razão pela qual incide no caso o Enunciado Sumular nº30/TSE.
5.Para se verificar suposta exigência de que integrante de diretório partidário seja filiado ao
partido político, é necessário, como regra, reexame de provas, inviável em sede extraordinária, a
teor da Súmula nº24/TSE. 6.Agravo regimental desprovido (Recurso Especial Eleitoral
nº060024025, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) (grifei).
18.Desta forma, a sentença recorrida merece reforma para reconhecer a filiação partidária da
recorrente ao Partido Social Democrático – PSD de Jundiaí do Sul, desde 07.10.2019, estando
apta a disputar as eleições deste ano pelo Partido.
19.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do

recurso interposto por IZABELA ARANA RODRIGUES ALVES e, no mérito,

DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a filiação partidária da recorrente ao
Partido Social Democrático – PSD de Jundiaí do Sul.

Num. 15841966 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212070041900000015264692
mero do documento: 20110212070041900000015264692

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600070-62.2020.6.16.0082 - Jundiaí do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: IZABELA ARANA
RODRIGUES ALVES - Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE -
PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.

Num. 15841966 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212070041900000015264692
mero do documento: 20110212070041900000015264692